Tribunal: STF
Processo: HC 90813
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
   MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
   DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
   VERIFICADO DE PLANO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. ORDEM
   CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESSA PARTE, DENEGADA.
1.      O Paciente
   não tem direito à concessão da ordem de ofício apenas por ter
   perdurado na custódia cautelar por tempo suficiente para a
   conquista dos benefícios da progressão de regime ou do livramento
   condicional.
2. Embora a jurisprudência do Supremo Tribunal não
   reclame o trânsito em julgado da condenação para a concessão dos
   mencionados benefícios, somente ao juízo de origem ou da execução
   criminal competente cabe avaliar se estão presentes os requisitos
   objetivos e subjetivos para a sua concessão nos processos
   criminais aos quais  responde o Paciente, sob pena de supressão
   de instância. Necessidade de ser o juízo competente provocado
   pelo Paciente.
3.      O habeas corpus não pode ser conhecido na
   parte relativa à fixação da pena e ao regime prisional por não
   terem sido objeto de apreicação nas instâncias a quo. , O seu
   exame pelo Supremo Tribunal, nesta ação, configuraria indevida
   supressão de instância.
4.      Habeas corpus conhecido parcialmente
   e, nessa parte, denegado.